Tribunal: TJPA
Processo: 0813353-10.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813353-10.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RITA DE CASSIA SILVA PINTO

IMPETRADO: ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE. PREVISÃO GENÉRICA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ENFERMIDADE NÃO PODERIA SER TRATADA NA NOVA LOTAÇÃO DESIGNADA. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

1. A Impetrante alega que é servidora pública do estado do Pará e exerce cargo de professora com lotação no município de Parauapebas.

2. Alega que houve direito violado no dia 02/02/2023 quando solicitou a sua remoção para o Município Belém e não obteve resposta da Administração Pública.

3. Em Contrarrazões, o Estado do Pará alegou a discricionariedade do ato administrativo de remoção, para isto acontecer é necessário oportunidade e conveniência pela administração pública. No caso, a impetrante alega a omissão em relação à demora na análise.

4. Ocorre que a remoção é possibilitada através do art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94 e pelos arts. 25, parágrafo único, e 26 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará) no qual elenca as situações que poderá ser solicitado, mas deixando o critério de deferimento discricionário. Logo, a situação excepcional não demonstrou ser razoável para que fosse deferida, já que a servidora possui tratamento de saúde tanto em Parauapebas quanto em Belém, assim não necessitando de transferência por motivos de saúde. Além disso, o Poder Judiciário não tem o direito de interferir no mérito em via de regra, exceto em casos de comprovação de ilegalidade.

5.
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADA A SEGURANÇA À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O MANDADO DE SEGURANÇA, DENEGANDO A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
RITA DE CÁSSIA SILVA PINTO
, impetrado contra suposto ato ilegal atribuído
À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da inicial mandamental (id 15744150), a impetrante relata que é servidora pública do Estado do Pará, exercendo o cargo de professora, com lotação na Unidade Regional de Educação – URE no Município de Parauapebas.

Alega ter efetuado requerimento administrativo, em 02/02/2023, solicitando a sua remoção de Parauapebas para o Município de Belém por motivo de saúde, anexando laudos, exames e relatório social, porém, passados mais de seis meses, após o pedido de remoção, a Secretaria de Educação não apresentou resposta ao requerimento.

Sustenta ilegalidade na omissão administrativa, aduzindo violação ao artigo 48 da Lei n° 9.784/1999 e no artigo 102 da Lei n° 5.810/1994, diante da ausência de decisão no processo administrativo.

Destaca possuir direito líquido e certo violado, requerendo a concessão da medida liminar para determinar a sua remoção da URE Parauapebas para a URE de Belém, local do seu tratamento de saúde.

No mérito, pugna pela concessão da segurança. Juntou documentos.

Em decisão interlocutória, a relatora que subscreve, determinou o indeferimento da tutela antecipada, por não vislumbrar a presença das condicionantes
periculum in mora e fumus boni iuris
para sua concessão.

Inconformado, a Impetrante interpôs agravo interno (id 15907714) para reformar a Decisão Interlocutória proferida, sob o argumento da presença de direito líquido e certo.

O Estado do Pará apresentou as contrarrazões (id 16298113) ao recurso aduzindo a inexistência das condições necessárias para conceder a tutela antecipada.

Aproveitou a oportunidade para manifestar sobre a ação mandamental (id 16137812) alegando existir a ausência de ilegalidade na remoção, visto que se trata de ato administrativo discricionário, logo estando devidamente motivada pelo fato que não houve a comprovação de impossibilidade de realização de tratamento no município no qual a impetrante fora transferida.

O Ministério Público se manifestou a respeito e proferiu parecer pedindo pela denegação da segurança, em razão de não está demonstrado perante os autos direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Mandado de Segurança impetrado e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

A questão em análise consiste em verificar se ato de remoção da servidora pública possui requisitos de legalidade.

DO RECURSO PREJUDICADO

Preliminarmente, a partir da analise dos autos é constatado que a impetrante
Rita De Cássia Silva Pinto
interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão interlocutória desta Relatora, que determinou o indeferimento da tutela antecipada. O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso.

Entretanto, resta prejudicada a análise do citado Agravo Interno, considerando o julgamento de mérito do Mandado de Segurança.

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto por Rita De Cássia Silva Pinto.

DO MÉRITO

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise, verifico que a impetrante não preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora,
bem como a agravante não conseguiu comprovar a existência de direito líquido em sua manifestação. Explico.

DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

No caso vertente, a impetrante aduz ilegalidade no ato omissivo atribuído à autoridade coatora, consistente na ausência de decisão quanto ao seu pedido administrativo de remoção da Unidade Regional de Educação de Parauapebas para a URE Belém, com fundamento na continuidade do seu tratamento de saúde.

Assim, o ato tido como ilegal pela impetrante é a omissão administrativa atribuída à Secretária de Educação do Estado do Pará quanto ao pedido de remoção da servidora que exerce o cargo de professora.

Ocorre que os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Destaco que a remoção “ex officio” é ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade, assim, a Administração tem o dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor público, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99,
in verbis
:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Ainda destaco que a matéria sobre remoção de servidor esta disposto no artigo 49 da Lei n° 5.810/1994 e no art. 25, parágrafo único e art. 26 da Lei nº 7.442/2010 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará), senão vejamos:

“Art. 49 -
A remoção
é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único -
A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa”.

(grifo nosso)

Art. 25 - Remoção é o deslocamento do servidor do Magistério
de uma para outra Unidade e processar-se-á por ato do Secretário de Estado de Educação, mediante concurso de títulos, permuta, união de cônjuge, a pedido e de ofício.

Parágrafo Único - Só em casos especiais a remoção será feita

fora do período de férias.

Art. 26 - A remoção do servidor do Magistério do Interior do

Estado para a Capital somente será permitida
se portador de

habilitação exigida para o grau de ensino
correspondente de

acordo com a conveniência da administração”.
(grifo nosso)

Dessa forma, verifica-se perante os autos que a impetrante, além de anexar laudos médicos, também comprovou ter efetuado requerimento administrativo junto à SEDUC (proc. n° 2023/133936) na data de 02/02/2023, requerendo a sua remoção de Parauapebas para Belém por motivo de saúde (id 15745015).

Diante disto, verifico que a servidora não comprovou a impossibilidade de tratamento no município de sua lotação, no caso Parauapebas, mesmo que tenha anexado laudos médicos, bem como não é possível aferir se a servidora pública se submeteu a avaliação por junta médica oficial do Estado do Pará referente a sua pretensão de remoção à pedido por motivo de saúde.

Conclui-se que a remoção da servidora a pedido não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, desta forma, o ato envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo. Dessa forma, o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sendo insuscetível, neste estágio processual, de exame pelo Poder Judiciário do ato de remoção em substituição à Administração, por afrontar o princípio da separação dos poderes.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do Egrégio Tribunal a respeito do assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICA. PEDIDO DE REMOÇÃO EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO EMBASADO NA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ENSEJADORA DO DESLOCAMENTO FUNCIONAL POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LAUDOS PARTICULARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESPECÍFICA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SEGURANÇA DENEGADA. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0813042-19.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 05/12/2023)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE. PREVISÃO GENÉRICA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIGADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não se acolhe a prejudicial de mérito da ação mandamental, tendo em vista que foi protocolada dentro do prazo legal (28/04/2020), cujo termo inicial é o indeferimento de pedido administrativo (12/02/2020).

(...)

4. A despeito de incontroversa a enfermidade da impetrante, inexistem nos autos elementos aptos a comprovar a necessidade de remoção em decorrência dos problemas de saúde que lhe acometem.

5. Não há que se falar em direito líquido e certo para remoção de servidor público quando não satisfeito o requisito objetivo de comprovação da enfermidade pela junta médica oficial.

6. Não sendo cumpridos todos os requisitos legais, a situação fática se amolda às hipóteses de deslocamento no interesse particular, na qual prevalece a discricionariedade do Poder Público, que possui o poder-faculdade de assentir à remoção dos seus servidores conforme sua liberdade e conveniência. Admitir a ingerência do Poder Judiciário na apreciação do mérito administrativo implicaria em grave violação do pacto federativo e da cláusula constitucional de separação dos poderes.

7. Indeferimento do pedido administrativo que não revela qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

8. Segurança conhecida e denegada. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803879-20.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 07/12/2021)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela denegação da segurança pleiteada.

No mais, ressalto que é vedado ao Poder Judiciário realizar o exame de mérito do ato administrativo praticado pela Administração Pública, competindo analisar o ato quanto ao aspecto da sua legalidade.

Ante o exposto, na esteira da manifestação do Órgão Ministerial,
CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA, DENEGANDO A SEGURANÇA
, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal (STF)

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/04/2024